Tribunal: TJSP
Processo: 0001391-56.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo – autorizando a

Ementa:
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo – autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não caracteriza crime (APn no 686, rel. Min. João Otávio de Noronha). Todavia, tal orientação, como deliberado pela própria Corte, não se aplica ao porte de arma de fogo de uso permitido, por caracterizar uma situação diferente, com um potencial mais elevado de lesão ao bem jurídico. Conduta do apelante que se mostra típica. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001391-56.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ADILSON
PEDROSA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-56.2018.8.26.0358 -Voto no 13.618
2
Apelação Criminal no 0001391-56.2018.8.26.0358
Apelante: Adilson Pedrosa Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirassol
Voto no 13.618
Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a
evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. O Superior
Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, assentou que a posse
de arma de fogo de uso permitido, com prazo de validade do
registro vencido, embora configure ilícito administrativo

autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não
caracteriza crime (APn no 686, rel. Min. João Otávio de Noronha).
Todavia, tal orientação, como deliberado pela própria Corte, não
se aplica ao porte de arma de fogo de uso permitido, por
caracterizar uma situação diferente, com um potencial mais
elevado de lesão ao bem jurídico. Conduta do apelante que se
mostra típica. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 127/131, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ADILSON PEDROSA
VIEIRA às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por (i) prestação pecuniária no
importe de 1,5 salários mínimos a entidade com destinação social e (ii)
pagamento de 10 dias-multa.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
atipicidade da conduta, pois o apelante possuía registro da arma apreendida,
sendo que ele apenas estava vencido (fls. 139/145).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 162/169).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-56.2018.8.26.0358 -Voto no 13.618
3
3. Assente-se, inicialmente, que indisputável que o
acusado foi surpreendido portando a arma de fogo e munições apreendidas.
Narra a denúncia que policiais militares ambientais
realizavam patrulhamento quando abordaram o acusado, cuja caminhonete
estava parada em meio a um canavial. Em revista no interior do veículo,
localizaram a pistola Taurus calibre 380-ACP e 29 cartuchos íntegros: 18
calibre 380 AUTO, desses 11 eram da marca CBC encamisados e 7 da marca
CBC e PMC semi-encamisados de ponta oca, 5 cartuchos calibre .38 da
marca CBC SPL+P encamisados e de ponta oca, 5 calibre 25 AUTO marca
CBC com projéteis encamisados de formato cilindro ogival e um cartucho do
tipo RP 32-20 WIN com projétil encamisado e ponta oca.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), e
laudo pericial, o qual revelou que a arma e os cartuchos estavam aptos à
realização de disparos (fls. 13/17).
E certa a autoria, na esteira do que verte dos relatos
dos policiais militares ambientais e da confissão judicial do acusado (fls. 28,
29 e mídia digital).
É dizer, bem definido que o acusado portava arma
de fogo e munições de uso permitido, fato que sequer é contestado no apelo.
4. E não vinga a tese de atipicidade da conduta em
razão de o acusado possuir registro da arma, embora vencido.
Com efeito, restou comprovado nos autos que a
arma apreendida fora registrada no nome do acusado no ano de 2002 (fls.
9/10).
E o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte
Especial, assentou que a posse de arma de fogo de uso permitido, com prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-56.2018.8.26.0358 -Voto no 13.618
4
de validade do registro vencido, embora configure ilícito administrativo
autorizando a apreensão do artefato e a imposição de multa -, não caracteriza
crime (APn no 686, rel. Min. João Otávio de Noronha). Entendeu-se que,
nesta situação, não evidenciado o dolo do tipo penal em tela, invocando-se o
caráter subsidiário do Direito Penal. A partir deste julgado, sedimentou-se, no
âmbito daquela Corte, a orientação no sentido de que atípica a conduta: STJ,
RHC no 80.365, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; RHC no 73.548,
rel. Min. Rogério Schietti Cruz; RHC no 60.739, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; RHC no 66.698, rel. Min. Jorge Mussi.
Todavia, tal orientação não se aplica ao porte de
arma de fogo de uso permitido, por caracterizar uma situação diferente, com
um potencial mais elevado de lesão ao bem jurídico.
Nesse sentido, “O entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP (Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe
29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cuja elementar
é diversa e a reprovabilidade mais intensa (STJ, RHC No 63.686, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca). No mesmo sentido: STJ, AgRg no
REsp no 1.722.040, rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
Correta, portanto, a condenação.
5. A reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, mantendo-se inalterada na
segunda fase, a despeito da confissão, pois não pode ser reduzida aquém do
mínimo legal nesta fase (Súmula no 231 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001391-56.2018.8.26.0358 -Voto no 13.618
5
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, correta a substituição da pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direito e multa.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator